Tribunal: TJMT
Processo: 0014900-28.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014900-28.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 442.242.141-72 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), HB ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.857.117/0001-35 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO BORGES - CPF: 161.422.921-04 (APELADO), MARIANGELA DA SILVA - CPF: 340.441.671-68 (APELADO), JOSE FRANCISCO BARBOSA ORTIZ - CPF: 065.570.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 442.242.141-72 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), HB ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.857.117/0001-35 (EMBARGANTE), LUIZ HUMBERTO BORGES - CPF: 161.422.921-04 (EMBARGANTE), MARIANGELA DA SILVA - CPF: 340.441.671-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CRITÉRIOS PARA LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso Em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da construtora por vícios construtivos, determinando a correção dos defeitos ou o ressarcimento correspondente, além da indenização por danos morais.

A construtora alega omissões e obscuridades no acórdão, relativas à ausência de critérios técnicos para a liquidação dos danos materiais, à viabilidade da obrigação de fazer e à fixação da sucumbência recíproca. A autora sustenta omissão quanto à culpa exclusiva da construtora e pleiteia a majoração da indenização por danos morais para vinte salários-mínimos.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão na definição dos critérios para liquidação dos danos materiais e na viabilidade da obrigação de fazer; (ii) verificar se houve omissão na fixação da sucumbência recíproca; e (iii) analisar se há omissão no reconhecimento da culpa exclusiva da construtora e na fixação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

O acórdão embargado analisou detidamente as questões suscitadas, tendo reconhecido a culpa concorrente pela rescisão contratual, afastando a tese de culpa exclusiva da construtora.
A ausência de critérios detalhados para liquidação decorre da própria natureza ilíquida da condenação, sendo necessária apuração técnica futura. A distribuição dos encargos sucumbenciais observou o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

A fixação dos danos morais observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a culpa concorrente e precedentes similares, não havendo justificativa para majoração.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A culpa concorrente afasta a imputação exclusiva da responsabilidade à construtora, impactando na extensão da indenização. 2. A necessidade de liquidação decorre da iliquidez da condenação, não configurando omissão. 3. A fixação da sucumbência mínima da autora,

não caracteriza omissão ou erro no julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
embargos de declaração
opostos por
HB Engenharia Ltda. – EPP e outros,
e por
Fânia Helena Oliveira de Amorim
, contra o acórdão proferido por esta
Terceira Câmara de Direito Privado
, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora, reconhecendo a responsabilidade objetiva da construtora pelos vícios construtivos do imóvel, condenando-a à
correção dos defeitos construtivos ou ao ressarcimento correspondente
, além de

indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), correção monetária e juros de mora
.

Os embargantes
HB Engenharia Ltda. – EPP

e outros
, sustentam que o v. acórdão incorreu em
omissão e obscuridade
, porque não especificou quais seriam os
parâmetros técnicos para a apuração dos danos materiais
na fase de liquidação de sentença, tampouco determinou
critérios objetivos para a correção dos vícios construtivos.

Afirmam que há

dificuldade prática na execução da obrigação de fazer
, visto que o processo tramita há mais de
dez anos
, tornando inviável a realização das obras de reparação.

Dizem, ainda, que houve
omissão
quanto à fixação da
sucumbência recíproca
,

uma vez que a embargada não obteve êxito total na apelação, fazendo incidir o artigo 86 do CPC, que prevê a distribuição proporcional das despesas processuais entre as partes.

Por sua vez, a embargante
Fânia Helena Oliveira de Amorim
, igualmente opõe embargos declaratórios, alegando que o v. acórdão teria incorrido em
omissão

ao não reconhecer
expressamente

a

culpa exclusiva da construtora
pelo descumprimento contratual, o que impactaria diretamente na extensão da indenização devida, em relação ao ressarcimento dos
valores despendidos pela embargante com mão de obra adicional (R$ 125.556,00), reembolso de juros cobrados pela CEF (R$ 18.268,55) e reembolso do valor gasto com aluguéis (R$ 21.215,00)
.

Alega omissão também por

fixar o valor da
indenização por danos morais em patamar considerado irrisório

(R$ 10.000,00), pleiteando a
elevação para 20 (vinte) salários-mínimos
,
com base na gravidade das falhas estruturais e no período prolongado em que esteve impossibilitada de usufruir plenamente do imóvel.

Em
contrarrazões apresentadas no ID nº 269061753
, a embargada
-
HB Engenharia Ltda. – EPP
pugna pela
rejeição dos embargos opostos pela autora.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em pauta, os embargantes HB Engenharia Ltda. – EPP e outros sustentam a existência de omissões e obscuridades no v. acórdão embargado, notadamente quanto à

falta de critérios para liquidação dos danos materiais
, à

viabilidade da obrigação de fazer

e à

distribuição da sucumbência
.

Por sua vez, a embargante
Fânia Helena Oliveira de Amorim
alega que a decisão colegiada
não reconheceu expressamente a culpa exclusiva da construtora
, o que teria impacto direto na condenação, além de não incluir valores específicos despendidos com a correção dos vícios construtivos e não majorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Contudo,
não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado
, tendo sido enfrentadas todas as questões suscitadas, conforme se passa a demonstrar.

No que tange ao argumento da embargante Fânia Helena Oliveira de Amorim, de que o v. acórdão não teria
reconhecido expressamente a culpa exclusiva da construtora
, há de se afastar tal alegação, pois a decisão embargada analisou detidamente a controvérsia e
manteve o reconhecimento da culpa concorrente pela rescisão contratual
. Veja:

(...)Inicialmente, cumpre esclarecer que, o reconhecimento da culpa concorrente pela rescisão do contrato de empreitada no processo conexo (autos n. 0040881-93.2012.8.11.0041) afasta a responsabilidade civil da construtora sobre o argumento do descumprimento contratual por abandono injustificado da obra, restando, então, aferir, a alegada falha na prestação do serviço, durante o período de execução da obra, por vícios ocultos e estruturais.
(...) ID n. 265366753.

Como já assentado, restou demonstrado que a paralisação da obra decorreu
não apenas de falhas na execução da empreitada pela construtora, mas também de condutas da própria contratante
, razão pela qual
não há que se falar em rescisão culposa exclusiva da empresa ré
.

Essa circunstância afasta a pretensão da embargante de majorar os valores indenizatórios com base no artigo 475 do Código Civil, que prevê a restituição integral dos prejuízos apenas em hipóteses de
inadimplemento unilateral
, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois a
culpa concorrente foi expressamente reconhecida
, o que exclui a obrigação da construtora de arcar com todas as consequências de uma rescisão imputada exclusivamente à sua atuação.

A embargante questiona, ainda, o valor atribuído a titulo de danos morais,

sob o argumento de que

o
quantum
de

R$ 10.000,00
(dez mil reais) fixado pelo v. acórdão
seria ínfimo
diante das falhas construtivas e dos transtornos suportados. Todavia, a fixação do valor indenizatório
observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis
, levando-se em conta, (i)
a gravidade da falha na prestação do serviço
– vícios estruturais foram reconhecidos, mas a culpa concorrente mitigou a responsabilidade exclusiva da construtora; (ii)
a

função compensatória, pedagógica e preventiva da indenização
– arbitrou-se montante suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora sem gerar enriquecimento sem causa; e (iii)
o
s
precedentes deste Tribunal em casos análogos
, em que valores similares foram estabelecidos para danos morais decorrentes de falhas construtivas.

Quanto aos embargos da construtora, aponta omissão no v. acordão que não especificou

quais parâmetros técnicos devem ser adotados para a liquidação dos danos materiais
, gerando insegurança jurídica na fase de execução. Todavia, a necessidade de apuração dos valores na
fase de liquidação
decorre da
própria natureza ilíquida da condenação
, na medida em que os custos exatos das correções dos vícios construtivos
não foram integralmente especificados nos autos
, sendo essencial sua apuração técnica futura.

Os embargantes sustentam ainda que houve
omissão quanto à fixação da sucumbência recíproca
, argumentando que, como o recurso da embargante foi
apenas parcialmente provido
, deveria haver distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais.

Entretanto, a questão foi devidamente analisada e solucionada pelo acórdão embargado, tendo sido reconhecida a
sucumbência mínima da autora
, nos termos do artigo
86, parágrafo único, do CPC
, que dispõe: “
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários
.”

No caso concreto, ainda que a autora não tenha obtido o total reconhecimento de sua pretensão,
o pedido principal de condenação da construtora foi acolhido em parte significativa
, o que justifica a
imputação integral dos encargos sucumbenciais à ré
.

Dessa forma, inexiste omissão ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Dessa forma,
não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado
, motivo pelo qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, por ausência de qualquer vício no acórdão embargado.

Cuiabá, 05 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025